Tribunal: TJMT
Processo: 1010956-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010956-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINDIANE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 046.402.141-38 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), JOSE DEINIVAN ARAUJO DO CARMO 33842673892 - CNPJ: 35.687.850/0001-94 (RECORRIDO), RONALDO SANTOS DO COUTO - CPF: 294.750.468-28 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado no.:

1010956-77.2020.8.11.0001.

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LINDIANE BORGES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

ITAU UNIBANCO S.A

JOSE DEINIVAN ARAUJO DO CARMO

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET (NOTEBOOK) – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – ALEGAÇÃO DE
FRAUDE PERPETUADA POR TERCEIROS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de produto pela internet, porém o produto não foi entregue e nem a devolução do valor pago, sendo devido a indenização por dano material, na forma simples, do valor depositado em conta do segundo recorrido.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da primeira recorrida ITAU UNIBANCO S.A, diante da ausência de participação no dano.

Sentença de improcedência reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a recorrente aduz que em dezembro/2019 efetuou a compra de um
NOTEBOOK
POSITIVO, usado, no valor de R$ 200,63, contudo, o prazo transcorreu sem que o produto tenha sido entregue, bem como, não foi ressarcido do valor pago.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação, por entender que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, diante da fraude praticada por terceiros.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos materiais e moral.

Apenas o recorrido

ITAÚ UNIBANCO S/A, apresentou as contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em análise detida aos documentos acostados nos autos, restou demonstrado a compra pela autora
através do site moveisazevedo.com.br, de um NOTEBOOK POSITIVO, usado, no valor de R$ 200,63, com frete incluso, por meio de boleto bancário, tendo como instituição bancária o ITAÚ UNIBANCO S/A, e beneficiário MÓVEIS AZEVEDO, CNPJ 35.687.850/0001-94, com vencimento em 26/12/2019, sendo registrado como pagador a parte autora.

Primeiramente, cumpre registar que a sentença de primeiro grau
julgou corretamente quanto a ilegitimidade passiva da ré ITAU UNIBANCO S.A,
posto que, não faz parte da relação negocial, onde apenas foi o recebedor do boleto emitido.

Em relação ao
segundo Reclamado/ JOSE DEINIVAN ARAUJO DO CARMO,
embora alegue em sua tese de defesa ter sido vítima, tanto quanto a autora de uma fraude/golpe, o mesmo, também afirma, que emprestou sua conta corrente para uma pessoa que considerava amigo, por nome Thiago Wanderley da Silva e que após algum tempo tomou ciência de inquérito com seu nome referente ao depósito em sua conta do valor de R$200,00.

Anote-se que, apenar da existência de um suposto golpe, perpetrado em face a autora por um terceiro estranho a lide, através da comercialização e venda de produto inexistente pela internet,
foi efetuado o pagamento na conta bancário do

segundo Reclamado/ JOSE DEINIVAN ARAUJO DO CARMO, no qual, não demonstrou a inexistência do referido depósito em sua conta bancária.

Assim, demonstrado o dano material, a devolução deve ocorrer de forma simples, no valor de
R$$ 200,63, corrigido a partir do desembolso.

Porém, em que pese os fundamentos em sede recursal quanto ao pleito de indenização por danos morais, os mesmos, não prosperam.

A ocorrência da fraude podia ser facilmente detectada pela consumidora diante da desproporção entre o valor de venda do produto e o valor de mercado.

Desse modo, a fraude praticada decorreu de ato exclusivo de terceiro e somente teve êxito porque a autora não foi diligente ao verificar a licitude da compra que estava efetuando, o que afasta a parte demandada do dever de indenizar quanto aos danos morais.

Portanto, no caso em apreço, a parte autora apresentou um lastro probatório em que comprova o dano material, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser reformada para parcial procedência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar o Recorrido JOSE DEINIVAN ARAUJO DO CARMO,
ao pagamento de indenização por
dano material no valor de
R
$ 200,63,
corrigidos da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021